Tribunal: TJDFT
Processo: 0711625-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0711625-20.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DMP PROJETOS, EVENTOS, ASSESSORIA E MARKETING LTDA - ME, ACADEMIA VIZINHANCA FITNESS S/S LTDA - EPP, CLUBE SOCIAL UNIDADE DE VIZINHANCA DA ASA NORTE APELADO: CLUBE SOCIAL UNIDADE DE VIZINHANCA DA ASA NORTE, DMP PROJETOS, EVENTOS, ASSESSORIA E MARKETING LTDA - ME, ACADEMIA VIZINHANCA FITNESS S/S LTDA - EPP D E C I S Ã O Tendo em vista o teor da certidão de ID 32250880, que informa a retirada do processo da pauta de julgamentos designada para o dia 02/02/2022, os pedidos de inscrição para a realização de sustentação oral restam prejudicados (IDs 32163732, 72176842, e 32234014), devendo os procuradores das partes aguardarem a inclusão do feito em nova pauta de julgamentos para renovarem o pedido, observando as normas pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 31 de janeiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator